Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705809-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: M. E. T. D. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: CASSIANA TRAMONTINI REQUERIDO: CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB D E C I S Ã O Trata-se de pedido apartado de antecipação da tutela recursal, deduzido pela menor M. E. T. D. D. R., representada por sua genitora, em razão do indeferimento da inicial de mandado de segurança, na qual objetivava a autorização para matrícula no Ensino para Jovens e Adultos e, caso aprovada, a concessão de Certificado de Conclusão do Ensino Médio, para posterior ingresso em universidade. A medida foi concedida. Não houve resposta do apelado. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do requerimento. É a síntese do necessário. Decido. Em que pese os respeitosos argumentos do Parquet, filio-me, com a devida vênia, a corrente jurisprudencial que, em interpretação teleológica do art. 24, inciso V, alínea “c” e do art. 38, §1o, inciso II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em conjunto com o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, que determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para o acesso aos patamares mais elevados de ensino, invoca o princípio da razoabilidade, para autorizar o avanço na carreira estudantil quando evidenciado o bom desempenho acadêmico do menor, com a aprovação precoce em vestibular para curso superior. Ressalto que não olvido do entendimento firmado por esta Corte, no julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13, em sentido oposto ao ora defendido. Afinal, consta da página eletrônica de IRDR’s Admitidos nesta Corte, que a Câmara de Uniformização firmou a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. No entanto, o julgado ainda pende de publicação e, embora a aplicação da tese firmada não dependa do seu trânsito em julgado, o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalecente é no sentido de que, em se tratando de IRDR, é prudente se aguardar a interposição de recurso extremo para se aplica-la, pois, além de dotado de efeito suspensivo automático, pode ser provido, alterando-se, assim, a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica. Nesse sentido, a abalizada doutrina: “Outra regra específica para os recursos extraordinário e especial, quando interpostos contra o acórdão que julga o IRDR, é a previsão de que terão efeito suspensivo automático. Trata-se de mais uma previsão salutar, pois não seria adequada a aplicação imediata da tese jurídica estabelecida pelo tribunal de segundo grau na pendência dos recursos para os tribunais superiores, os quais poderiam ser providos para definir tese distinta, criando situação de grave insegurança jurídica.”. (GAJARDONI, Fernando, et. al. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. [livro eletrônico]. Vol. 3. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018). G.n. “Os recursos especial e extraordinário como regra não suspendem os efeitos da decisão impugnada. No caso do RE ou REsp interposto contra acórdão proferido em IRDR, portanto, teremos uma exceção a esta regra de Código, uma vez que o efeito será automaticamente concedido. A exceção se dará por uma questão de segurança jurídica tendo em vista a relevância e repercussão do incidente quando julgado. Dessa forma, após proferida a decisão de mérito do incidente, se ocorrer impugnação por recurso extraordinário ou recurso especial, aguarda-se o julgamento desses recursos para em seguida possibilitar a eficácia dos efeitos decorrentes da decisão final, proferida pelo STF ou STJ, sobre o IRDR.” (ALVIM, Tereza Arruda Wambier, et al. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil [livro eletrônico]. 2a ed. ver. atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016). G.n. Na mesma linha de compreensão, posicionou-se a Colenda Segunda Turma do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.869.867/SC, em 20/04/2021: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023. (REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021). G.n. Assim, ratifico a tutela concedida. E, considerando que a apelação interposta pela ora requerente nos autos originais do mandado de segurança (PJE no 0702735-58.2021.8.07.0001) ainda pende de regular processamento e futura distribuição, devolvo aos autos à Secretaria, para oficiar o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília quanto à presente decisão, aguardando a subida do recurso. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator